Tribunal: STF
Processo: ADI 2795
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL.
INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII
DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
1.      A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de
liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente
 da
República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da
 Carta da
República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas,
não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança
social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena
 aplicada.
2.      Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o
indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de
tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, independentemente do lapso temporal da condenação.
Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do
Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação,
assegurando-se legitimidade à indulgencia principis.
        Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente
no período de férias forenses.